Tribunal: TJDFT
Processo: 0734084-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna - Plantão Judicial do Segundo Grau Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0734084-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLUCIA LIMA DA COSTA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de requerimento de expedição de alvará para levantamento de valores depositados em juízo (id 46272774). A requerente alega que não se deve aguardar o trânsito em julgado do processo para que se proceda o levantamento dos valores. Sustenta ser inaceitável que o executado impugne qualquer saldo ou exija caução em sede de apelação diante da preclusão. Requer a reconsideração da decisão de id 46265017 sob o argumento de que desenvolveu gastrite nervosa e precisa levantar os valores depositados em juízo para realizar tratamento. Junta documentos (id 46272775). É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 1o a 5 de maio de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O art. 4o, § 3o, da Portaria GPR n. 967/2023 dispõe que não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores. A medida, portanto, deve ser apreciada pelo Relator natural. Ante o exposto, não admito o exame do requerimento em sede de plantão e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator natural quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista